Tribunal: TJSP
Processo: 1041570-56.2018.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Apelação. DETRAN. Oficial Administrativo. Alegação de desvio de função, pelo desempenho de funções típicas de Agente Estadual de Trânsito. Rejeição. Conjunto normativo que não autoriza a conclusão de que as atribuições que o autor alega ter exercido sejam exclusivas de Agente Estadual de Trânsito, ou que sejam incompatíveis com as funções de Oficial Administrativo. Também não é possível afirmar

Ementa:
Apelação. DETRAN. Oficial Administrativo. Alegação de desvio de função, pelo desempenho de funções típicas de Agente Estadual de Trânsito. Rejeição. Conjunto normativo que não autoriza a conclusão de que as atribuições que o autor alega ter exercido sejam exclusivas de Agente Estadual de Trânsito, ou que sejam incompatíveis com as funções de Oficial Administrativo. Também não é possível afirmar que o autor (admitido em cargo de nível médio) tenha exercido atribuições de cargo de nível superior, ou que as atribuições de Oficial Administrativo se resumam às tarefas mais simples, com exclusão de outras atividades (como aquelas indicadas na petição inicial), consideradas pela ré como sendo de apoio técnico e administrativo. Recurso provido para julgar a ação improcedente.